Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739838-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: REINA TEREZA DO SACRAMENTO, RODRIGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão de ID 207981967 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário proposta por REINA TEREZA DO SACRAMENTO, que decretou a revelia do réu e determinou a exclusão da contestação. Todavia, proferida sentença ID 215045245, autos de origem, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora